Tribunal: TJDFT
Processo: 0742282-31.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-31

Ementa:
PRESIDÊNCIA DA TURMA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. REVISÃO ANUAL DE REMUNERAÇÃO. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. TEMA 864, DE REPERCUSSÃO GERAL.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Agravo Interno interposto pela parte autora/recorrente em face de decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no Art. 1.030, I, a do CPC, consignando que: “não merece seguimento, pois o acórdão impugnado acha-se em conformidade com o posicionamento do STF acerca do mesmo tema, ao reconhecer a ausência de previsão orçamentária para o reajuste pleiteado” bem como esclareceu que “Quanto à distinção da matéria do presente processo em relação ao discutido no tema 864, conforme explicitado no acórdão recorrido “a tese fixada no tema 864 do STF (“A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”) não se restringe à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, mas abarca, também, todas as hipóteses que contemplam reajustes de servidores, sem previsão na LOA e LDO, matéria afeta ao Recurso Extraordinário n. 905.357. Desse modo, o Min. Relator Alexandre de Moraes, em decisão de 18.10.2017, admitiu o Distrito Federal como amicus curiae, que alegou, para tanto, que o reajuste de servidores se deu sem a respectiva previsão na LOA, fazendo referência à inadmissão de IRDR pelo TJDFT, sob o argumento de que o STF estava analisando idêntica controvérsia. Na ocasião, acrescentou que o Distrito Federal enfrentava caso semelhante, já que teriam sido concedidos aumentos (reajustes) a servidores, por meio de inúmeras leis, sem a correspondente previsão orçamentária (LOA)”.
3. Alega a parte recorrente que não se aplica o Tema 864 de Repercussão Geral, visto que não se trata de revisão geral anual mas sim reajuste à remuneração de servidores públicos de forma pontual e específica. Há disponibilidade orçamentária, conforme reconhecido pela Lei no 6.523/2020. Reitera os mesmos fundamentos já apontados em Recurso Extraordinário.
4. A análise da existência ou não de dotação orçamentária e de previsão específica na LDO pressupõe o revolvimento de legislação local e de fatos e prova, imune ao recurso extremo por força do veto preconizado pelos enunciados nrs. 279 e 280 de Súmula de Jurisprudência do STF, conforme já decidiu a Excelsa Corte “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.03.2018. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES DISTRITAIS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. REAJUSTE ESCALONADO. LEI DISTRITAL 5.237/2013 E LEI COMPLEMENTAR 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INAPLICABILIDADE, NA HIPÓTESE, DO TEMA 864 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Para divergir da conclusão adotada pela Turma de origem, quanto à alegada impossibilidade orçamentária para justificar, no caso, o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e a não implementação dos reajustes de vencimentos de servidores distritais, seria necessário o reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula 279 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de norma infraconstitucional (Lei Distrital 5.237/2013 e Lei Complementar 101/2000) que fundamentou a decisão da Turma Recursal. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas reflexa. (...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, porquanto não houve condenação do Recorrente em honorários na instância de origem.” (ARE 1.081.553-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 11/4/2019).
5. Não há distinção entre o decidido e o Tema 864 de Repercussão Geral, isso porque a necessidade de autorização específica e a existência de prévia dotação orçamentária previstas nos incisos I e II do § 1o do art. 169 da CRFB apenas foram interpretados de forma a se aplicar à revisão geral anual, sendo cristalina a sua aplicação à concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração.
6. A Lei Distrital no 6.523/2020 não prejudicará o ato jurídico perfeito, consistente na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2015 (Lei Distrital no. 5.389/2014) que autorizou, de forma genérica, despesas com pessoal referentes a concessão de vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos e empregos, mas não houve autorização específica de acréscimo suficiente nas despesas com pessoal para sustentar os impactos financeiros referentes à terceira parcela do reajuste remuneratório previsto em lei. A revisão de tal ponto pressupõe a reanálise de fatos e provas, e a revisão de direito local, vedado pelos enunciados no 279 e 280 de Súmula do STF.
7. CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E LHE NEGO PROVIMENTO. Decisão mantida para negar seguimento ao Recurso Extraordinário.
8. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.